Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701503-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME DESPACHO O feito será julgado na próxima Sessão Virtual. Aguarde-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator